Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. PARCIAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO. ASTREINTES. NÃO DEVIDAS. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. DENTRO DO PRAZO JUDICIAL. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INDÉBITO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
1. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, visto que tanto a parte autora quanto a ré deixaram de se irresignarem quanto às parcelas da sentença que lhes foram desfavoráveis. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o Órgão Revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento.
2. Em que pese a apelação tenha afirmado que a restituição do saldo apurado pelo perito decorreria de depósito para a garantia do juízo, o laudo pericial contábil aponta que o pagamento em excesso ocorreu antes da propositura da demanda.
2.1. Consequentemente, trata-se de pedido de repetição de indébito, que não foi formulado na petição inicial ou constou de ampliação objetiva da lide nos moldes do art. 329 do CPC.
2.2. Não se conhece do pedido de repetição de indébito, sob pena de incorrer-se em julgamento ultra petita.
3. Não restou configurado o descumprimento da ordem judicial apto a ensejar a incidência de astreintes, tendo em vista que o Juízo de origem concedeu ao réu a dilação do prazo para obedecer à determinação e, dentro do lapso da prorrogação, foi expedida a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, que comprova a suspensão do crédito fazendário, nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN.
4. Configuram-se os danos morais pela inscrição e manutenção indevida do nome do administrado em dívida ativa para a cobrança de débito previamente quitado.
5. RECURSOS NÃO PROVIDOS.